Tribunal: TJPA
Processo: 0809036-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809036-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: VICENTE LUIS DA CONCEICAO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA E NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de VICENTE LUÍS DA CONCEIÇÃO FERREIRA, alegando excesso de prazo na formação da culpa e na manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: (i) houve excesso de prazo na custódia cautelar do paciente; e (ii) o trâmite da ação penal em primeiro grau revela mora imputável ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão preventiva e na instrução deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, sendo tolerável a superação dos prazos legais nas hipóteses de maior complexidade ou quando não há inércia do juízo.

4. No caso dos autos, o paciente está preso desde 09/12/2024, respondendo por tentativa de homicídio. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 25/04/2025, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas presentes, mas, diante da ausência de testemunha devidamente intimada, foi redesignada para 09/07/2025.

5. O processo segue em trâmite regular, com designação de nova audiência, inexistindo desídia estatal que justifique o acolhimento da tese de constrangimento ilegal.

6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não decorre de mero cômputo matemático, exigindo-se demonstração de injustificado atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
A verificação de excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a razoabilidade do trâmite processual, as peculiaridades do caso concreto e a ausência de inércia judicial. A custódia cautelar não se torna ilegal apenas pelo decurso do tempo quando demonstrado o andamento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 321.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07/06/2023; STF, HC 220.422/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05/12/2022; TJMG, HC 1000022-07.6564-8000, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, julgado em 25/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte de maio de dois mil e vinte e cinco à vinte e dois de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
VICENTE LUÍS DA CONCEIÇÃO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, no bojo da Ação Penal nº 0822290-85.2024.8.14.0028.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 09/12/2024, sem que tenha havido a conclusão da instrução processual, o que configuraria excesso de prazo e ofensa à garantia da razoável duração do processo.

Requer, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa.

É o relatório.

Juntou documentos.

Em razão do afastamento desta Relatora de suas atividades em virtude de viagem institucional, os autos foram redistribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça (ID 26636944).

Em ID 26688813, foram juntadas as informações prestadas pelo Juízo de origem.

Nesta Superior Instância (ID 26722746), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem impetrada
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restar configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente diante do excesso de prazo na custódia cautelar e para o encerramento da instrução.

Quanto à alegação de excesso de prazo, ressalta-se que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado do
Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.
3. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 225824 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023) (
GRIFEI
).

Ademais, o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - AGRESSÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - ROUBO - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE. 1- A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos
. 2- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 312 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 3- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MG - HC: 10000220765648000 MG, Relator: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/05/2022) (
GRIFEI
).

Segundo consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 142636464), o paciente responde à Ação Penal n.º 0822290-85.2024.8.14.0028, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Os fatos ocorreram no dia 08/12/2024, ocasião em que o paciente teria desferido golpes de arma branca contra a vítima João Valentim de Alencar, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida em 18/12/2024 e, após apresentação da resposta escrita à acusação, foi designada audiência de instrução para o dia 25/04/2025, data em que foram ouvidas as testemunhas presentes. Contudo, em razão da ausência da testemunha Victor Valentim de Alencar, que mesmo intimado não compareceu, o ato foi redesignado para o dia 09/07/2025, com determinação de sua condução coercitiva.

Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo na própria custódia cautelar, registro que o paciente se encontra preso desde 09/12/2024, totalizando até o momento pouco mais de cinco meses de segregação, período que, por si só, não se revela desarrazoado ou excessivo diante da tramitação regular da ação penal.

Desse modo, verifica-se que o processo segue sua marcha regular, encontrando-se atualmente na fase de instrução, com nova audiência designada para oitiva de testemunha remanescente, não se evidenciando, por ora, qualquer inércia atribuível ao Poder Judiciário.

Como é cediço, o reconhecimento de excesso de prazo não decorre de simples cálculo aritmético, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade, em consonância com a complexidade do feito e as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 29; no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II; e no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Excesso de prazo da instrução não configurado. Agravante permaneceu em lugar incerto e não sabido após a suposta prática delitiva. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Audiência designada. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Agravo regimental não provido. 1
. A decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito, consideradas as peculiaridades do caso (agravante que permaneceu foragida, suspensão de prazos, necessidade de oitiva de testemunhas). 2. Essa compreensão não afronta a consolidada jurisprudência da Corte, segundo a qual eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa ( HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
3. A parte agravante limitou-se a reiterar a fundamentação lançada na inicial da impetração, não indicando elementos aptos a afastar a conclusão veiculada na decisão agravada. 4. Agravo ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220422 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022) (GRIFEI)

Dessa forma, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, seja pela atuação do juízo de origem, seja pelo trâmite da ação penal, que se mostra regular e compatível com o tempo de duração do processo.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial
,

conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 22
de maio de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 22/05/2025